Tribunal: TJMT
Processo: 0010515-63.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de demanda judicial envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade nacional (INSS), em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, que foram selecionados pelo Ministro Relator, como representativos da controvérsia, afetou-os ao rito dos recursos repetitivos no Tema no 1.053.
A questão submetida a julgamento no referido Tema consiste em decidir:
“[...] se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional de Previdência social figure como parte”.
É dentro desse cenário jurídico-processual que, a meu sentir, é conveniente se aguardar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do referido Tema 1.053, até porque na demanda judicial aqui registrada, não há indícios de pendência de qualquer medida judicial que reclame urgência ou de riscos de prejuízos às partes litigantes.
Ante o exposto, suspendo o julgamento do presente recurso até que haja o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento no Tema no 1.053, salvo se ocorrer qualquer alteração no estado das partes litigantes e que demande impulso judicial.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora